Tribunal: TJSP
Processo: 2157895-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE, SEM RECURSO. PRECLUSÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve lesividade com a determinação de nova intimação da executada para pagamento na forma do art. 523

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE, SEM RECURSO. PRECLUSÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve lesividade com a determinação de nova intimação da executada para pagamento na forma do art. 523 do CPC após o Acórdão, emanou de decisão anterior, sem interposição de recurso. Logo, houve a preclusão temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte, extingue-se o seu direito de praticar o ato.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000564103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é agravante JOSÉ HOMERO SOUSA DO VALE (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000
Voto no 31.360
Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
Guarulhos 3a Vara Cível
Juiz(a) :
Adriana Porto Mendes
Agravante:
JOSÉ HOMERO SOUSA DO VALE
Agravada : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Voto no 31.360
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO
VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA
SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE,
SEM
RECURSO.
PRECLUSÃO
OCORRIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve
lesividade com a determinação de nova intimação da
executada para pagamento na forma do art. 523 do
CPC após o Acórdão, emanou de decisão anterior,
sem interposição de recurso. Logo, houve a preclusão
temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte,
extingue-se o seu direito de praticar o ato.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por JOSÉ HOMERO SOUSA DO VALE da decisão proferida a
fl. 381 nos autos do cumprimento de sentença (ação de rescisão de
contrato de arrendamento mercantil cumulada com pedido de restituição
de Valor Residual Garantido - VRG) movido em face de BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, determinou que se
aguarde o decurso do prazo concedido para apresentação da impugnação
pela parte executada.
Sustenta o agravante, em síntese, que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000
Voto no 31.360
após o início do cumprimento de sentença, sobrevieram dois Acórdãos
proferidos em agravos de instrumento determinando readequação dos
parâmetros dos cálculos realizados pelas partes e pela contadoria judicial.
Afirma que a decisão proferida a fl. 381 reabriu a discussão quanto aos
cálculos para restituição do VRG, o que prolonga indefinidamente o
cumprimento de sentença e traz evidentes prejuízos ao agravante com a
apreciação da segunda impugnação. Isso porque o executado pretende
rediscutir a incidência dos juros moratórios nos cálculos de liquidação, o
que já foi resolvido no último acórdão proferido no agravo de instrumento
no 2108122-15.2019.8.26.0000, em que determinada a incidência dos juros
moratórios a partir da citação. A tentativa de alteração do acórdão
caracteriza ofensa à coisa julgada. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo e provimento do recurso (fls. 01/13).
Negado o efeito pedido (fls. 528).
É o relatório.
Insurge-se
o
agravante
contra
a
seguinte decisão:
“Vistos. 1. Providencie a serventia a juntada de
extrato emitido pelo Banco do Brasil, referente ao
depósito realizado nos autos. 2. No mais, aguarde-se
o decurso do prazo de trinta dias para que o Banco
réu apresente impugnação. 3. Decorrido o prazo, em
branco, fica autorizado, desde já, o levantamento do
valor depositado a fls. 378, em favor do credor,
observando o formulário de MLE de fls. 380, ficando o
credor intimado a, no prazo de cinco dias, esclarecer
se concorda com a extinção da execução em razão
da satisfação de seu crédito. Em relação ao valor
depositado a fls. 300, fica autorizado o levantamento
em favor do Banco réu, mediante juntada do
respectivo formulário de MLE, que deverá ser
providenciado no prazo de cinco dias. Intime-se” (fls.
381 dos autos de origem).
Todavia,
o
presente
recurso
não

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000
Voto no 31.360
comporta conhecimento, pois houve preclusão sobre o tema.
Com efeito, se houve lesividade com a
determinação de nova intimação da executada para pagamento na forma
do art. 523 do CPC após o Acórdão, emanou da irrecorrida decisão
proferida em 07/04/2020 e disponibilizada no DJe em 15/04/2020 (fls. 360
e 361 dos autos de origem, respectivamente), a saber:
“Vistos. 1. Fls. 337/340, 344/347, 349/350 e 352/356:
ciência às partes acerca da juntada das peças do
Agravo de Instrumento no 2108122-15.2019.8.26.0000
(interposição não comprovada), tendo sido reformada
a decisão de fls. 275/276 e 296. Assim, concedo o
prazo de cinco dias para que o credor forneça cálculo
atualizado do valor do seu crédito. Cumprido, intime-
se a devedora para pagamento em quinze dias, sob
pena de incidência do disposto no artigo 523, § 1o, do
Código de Processo Civil. 2. No mais, anoto o
depósito de fls. 300. Intime-se” (fls. 360 dos autos de
origem).
Assim,
a
parte
agravante
teve
oportunidade de se insurgir contra aquela decisão, mas não o fez. Logo,
houve a preclusão temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte,
extingue-se o seu direito de praticar o ato.
Bom
dizer
que
esse
aspecto foi
devidamente ressaltado pela douta Magistrada de primeiro grau ao
indeferir o pedido de reconsideração:
“Vistos. Nos termos da decisão de fls. 360, foi
determinado a intimação do credor para que
apresentasse cálculo do débito e, após, a intimação
do Banco réu para que se manifestasse nos termos
do artigo 523, § 1o, do CPC. Devidamente intimado,
conforme ato ordinatório de fls. 364, iniciou-se o prazo
para que o Banco réu efetuasse o pagamento
voluntário do débito e, concomitantemente, o prazo
para apresentação de impugnação previsto no artigo
525, do CPC. Não houve qualquer insurgência ou
recurso apresentado pelo credor em face da decisão
proferida a fls. 360. Assim, indefiro o pedido formulado
pelo credor e determino aguarde-se o decurso do
prazo para que se manifeste sobre a impugnação

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000
Voto no 31.360
apresentado pelo Banco réu. Intime-se” (fls. 416 dos
autos de origem).
Por fim, anote-se que o pedido de
reconsideração (fls. 408/415 dos autos de origem) não tem o condão de
interromper o prazo recursal.
A propósito, já decidiu esta E. 31a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL
REQUERIDA PELO AUTOR. DECISÃO ANTERIOR
DETERMINANDO QUE A SEGURADORA ARQUE
COM METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
POSTERIOR
DESPACHO DETERMINANDO O DEPÓSITO DO
VALOR.
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO.
LESIVIDADE PRESENTE EM DECISÃO ANTERIOR
QUE
RESTOU
IRRECORRIDA.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. O detalhamento das decisões e manifestações das partes foi necessária para demonstrar que o recurso da seguradora é
intempestivo. A decisão que lhe imputou a obrigação
de arcar com metade do valor arbitrado a título de
honorários
periciais
após
a
estimativa
foi
disponibilizada em 14/02/2019. Foi esta a decisão que
lhe causou lesividade. A seguradora se conformou
com o decidido e deixou de interpor o competente
recurso. Logo, houve a preclusão temporal, a qual
ocorre quando, pela inércia da parte, extingue-se o
seu direito de praticar o ato” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2250715-67.2019.8.26.0000; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro:
25/11/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA
SOBRE MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE,
SEM
RECURSO.
PRECLUSÃO
OCORRIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve
lesividade com a rejeição do pedido para submeter o
crédito aos efeitos da recuperação judicial, emanou
das duas decisões anteriores. Assim, a agravante
teve oportunidade de se insurgir contra aquela
primeira decisão, mas não o fez. Logo, houve a
preclusão temporal, a qual ocorre quando, pela inércia

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2157895-92.2020.8.26.0000
Voto no 31.360
da parte, extingue-se o seu direito de praticar o ato
processual”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2178423-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/09/2018;
Data
de
Registro:
18/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator